Tribunal: TJBA
Processo: 8027105-58.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8027105-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ENVOLVENDO PLANO DE SAÚDE E TRATAMENTO PARA MENOR COM TEA. APLICAÇÃO DO IAC Nº 10 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, que julgou improcedente o Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro em desfavor do Juízo da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da mesma Comarca, reconhecendo a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer n° 8005185-46.2022.8.05.0146, ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, contra operadora de plano de saúde visando à cobertura de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na alegação de omissão e contradição no acórdão embargado, por suposta inaplicabilidade do precedente do IAC nº 10/STJ ao caso concreto, sob o argumento de que tal entendimento seria exclusivo para demandas contra entes públicos, não sendo o caso da operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos foram conhecidos, por preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão, reconhecendo a competência da Vara da Infância e Juventude, com base no art. 148, IV, do ECA, e no entendimento consolidado pelo STJ no IAC nº 10.

5.
A tese vinculante estabelecida pelo STJ abrange todas as demandas que envolvam menores e se refiram a direitos fundamentais como saúde e educação, independentemente de quem figure no polo passivo.

6.
Conforme consignado no acórdão embargado, após inúmeras discussões sobre o tema, este Colegiado “
passou a adotar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 10 no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 64525/MT, para reconhecer a competência absoluta das Varas da Infância e Juventude para processar e julgar todas as demandas que envolvam menor e relacionada à educação e saúde.”

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É de competência absoluta das Varas da Infância e Juventude o processamento e julgamento de ações relativas a direitos fundamentais de menores, como saúde e educação, inclusive quando propostas contra pessoas jurídicas de direito privado. 2. O entendimento firmado pelo STJ no IAC nº 10 aplica-se a todas as hipóteses que envolvam interesses afetos à criança e ao adolescente, ainda que o polo passivo seja ocupado por particulares."

Dispositivos legais relevantes citados: ECA, art. 148, IV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 10 no RMS nº 64525/MT; TJBA, Conflito de Competência nºs 8004439-86.2019.8.05.0146, 8032052-92.2023.8.05.0000 e 8028093-16.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

no
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
8
0
2715-58
.20
2
4
.8.05.000
0
,
em que
é e
mbargante
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
ÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA